Tribunal: TJES
Processo: 5019386-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019386-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIONICE GONCALVES SANTOS FONSECA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESTA DATA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor (súmula 297 - STJ), que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio. Sendo assim, oportuno trazer à baila fatores preponderantes para demonstrar que, de fato, o apelante objetivava apenas a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

2.
Tal percepção decorre do fato de que as faturas que lastreiam o feito, carreadas pelo próprio apelado, evidenciam a inexistência de qualquer outra cobrança senão aquela relativa aos “saques” em questão, especialmente porque todas refletem o valor mensal referente ao pagamento mínimo acrescido dos encargos de financiamento e juros rotativos de cartão de crédito do valor recebido.

3.

Aliás, em verdade, os “saques” do suposto cartão de crédito se deram por meio de transferências bancárias diretamente à conta corrente da apelante, consoante se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária. Lado outro, o apelado sequer logrou comprovar que, de fato, enviou a via física do cartão de crédito à apelante.

4
.
Com efeito, resta patente que o apelado, após transferir o valor para a conta bancária da apelante, passou a cobrar-lhe um débito sobre o valor mínimo, como se fosse pela utilização de cartão de crédito – fato que nunca ocorrera. Percebe-se, portanto, que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso para a instituição financeira. Isso porque ao celebrar o negócio de mútuo sem prazo determinado para a amortização do capital o banco tem seus interesses satisfeitos com o pagamento mínimo da fatura do cartão, ao mesmo tempo em que obtém lucro a partir dos juros elevados aplicados na operação.

5
.
A esse respeito, a jurisprudência desta Corte “tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

6
.
Por tais razões, forçoso reformar a sentença impugnada para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, bem como determinar ao apelado a restituição dos valores debitados em desfavor do apelante, inclusive no curso da demanda.

7
No que se refere à repetição de indébito, por aplicação do entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1413542/RS, as parcelas debitadas até 30/03/2021 deverão se restituídas na forma simples, notadamente porque não se identifica a comprovação da má-fé (intenção deliberada de causar prejuízo) da Instituição Financeira Recorrida, ainda que sua postura seja reprovável. Quanto às parcelas descontadas após 30/03/2021, a restituição deverá se dar em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação).

8
.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, destaca-se que a conduta do banco apelado, ao violar a boa-fé objetiva e as normas aplicáveis às relações consumeristas, fez com que a requerente/apelante se submetesse ao pagamento de 62 (sessenta e duas) parcelas referentes ao pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito, permanecendo ainda devedora de quantia superior à inicialmente devida, circunstância capaz de gerar angústia e aflição que ultrapassam os limites do mero dissabor.

9
.
Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Tribunal quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento, e atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 - STJ), pela Taxa SELIC, que já contempla juros e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices.

1
0
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado, em contrarrazões, afirma que o recurso de apelação não é dialético, pois se limita a reproduzir os argumentos já delineados na inicial.

Por força do princípio da dialeticidade recursal, é necessário que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Neste caso, embora tenha ocorrido a reprodução de trechos e teses da inicial, é possível extrair as razões pelas quais a parte recorrente não se conforma com o conteúdo da sentença, notadamente no que concerne à ausência de declaração de nulidade do contrato, eis que defende a ocorrência de vício de consentimento e falta de informação adequada.

Por tais razões,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIONICE GONCALVES SANTOS FONSECA
contra a r. sentença de evento ID. n.º 6106715, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” que move em face do
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Infere-se dos autos que
CLAUDIONICE GONCALVES SANTOS FONSECA
, ora apelante, ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência do débito decorrente do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável n.º 6675857, sob o fundamento de que não pretendia contratar tal modalidade, mas, sim, empréstimo consignado comum.

Narra que celebrou o contrato em 2016 e que atá a data da propositura da ação, já havia adimplido o montante de R$ 3.287,26 (três mil e duzentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), permanecendo devedora de quantia aproximada à inicial, uma vez que os descontos não se prestam a amortizar o saldo devedor.

Em contestação o requerido alega é legítima a contratação do cartão de crédito consignado, restando claras as cláusulas do contrato do cartão que, inclusive utilizou a requerente, tendo efetuado dois saques complementares desde o ano de 2016, que somam a quantia de R$ 750,43 (setecentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos). Ainda, afirma que não há previsão de fato para o fim das cobranças, já que não se trata de contrato de empréstimo. Ao fim, afirma a inexistência de danos morais e a impossibilidade de repetição de indébito.

Ao julgar improcedentes os pedidos autorais, o magistrado de primeiro grau asseverou que “além de ter anuído à contratação, a despeito do que alega na exordial, o autor ainda esteve ciente das cláusulas contratuais que envolviam a negociação do cartão de crédito consignado, bem como suas condições para pagamento deste, já que inclusive efetuou saques, que correspondiam ao suposto empréstimo, nos anos de 2017 e 2021”.

Diante disso, salientou que “não há como reconhecer a falha na prestação de serviços alegada pela parte requerida, uma vez que fora demonstrada a escorreita contratação do cartão de crédito impugnado, não havendo indícios no caderno processual de que a parte autora teria sido ludibriada ou mesmo que as cláusulas contratuais estariam em desacordo com o que pretendia”.

Demonstrando inconformismo para com os termos da sentença, o autor/apelante alega seu recurso, em síntese, que:
(I)
“restou evidenciado que a apelante não possuía informação clara sobre o serviço que estava adquirindo”;
(II)
“a contratação do cartão de crédito ocorreu por meios ardilosos do Réu, que ignorou os deveres da boa-fé objetiva e constrangeu o consumidor em realizar débito de RMC por tempo indeterminado”.

Feitas essas considerações preliminares, o recurso comporta parcial provimento.

É necessário destacar que as cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor (Súmula 297 – STJ), que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio.

Sendo assim, oportuno trazer à baila fatores preponderantes para demonstrar que, de fato, o apelante objetivava apenas a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

Tal percepção decorre do fato de que as faturas que lastreiam o feito (IDs. 6106690 e 6106691), carreadas pelo próprio apelado, evidenciam a inexistência de qualquer outra cobrança senão aquela relativa aos “saques” em questão, especialmente porque todas refletem o valor mensal referente ao pagamento mínimo acrescido dos encargos de financiamento e juros rotativos de cartão de crédito do valor recebido.

Como cediço, em casos como o presente, é fornecido um cartão de crédito ao consumidor, cujo limite poderá ser sacado a título de “empréstimo”, devendo ocorrer o pagamento integral do valor no mês subsequente, sob pena de desconto apenas do pagamento mínimo da fatura na folha de pagamento do consumidor.

Aliás, em verdade, os “saques” do suposto cartão de crédito se deram por meio de transferência bancária diretamente à conta corrente da apelante, consoante se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária (ID. 6106692).

Lado outro, o apelado sequer logrou comprovar que, de fato, enviou a via física do cartão de crédito ao apelante.

Nesta senda, pondo em relevo as circunstâncias fáticas, neste caso, não se pode olvidar que o suposto cartão de crédito nunca fora utilizado pela apelante para atender à finalidade para o qual fora emitido, qual seja, a realização de compras, consoante se espera.

Desse modo, até a propositura da ação foram adimplidas cerca de 62 (sessenta e duas) parcelas, permanecendo o apelante, contudo, ainda devedor de R$ 2.069,09, sendo que o valor obtido a título de “empréstimo” foi de R$ 1.334,75.

Com efeito, resta patente que o apelado, após transferir o valor para a conta bancária da apelante, passou a cobrar-lhe um débito sobre o valor mínimo, como se fosse pela utilização de cartão de crédito – fato que nunca ocorrera.

À vista disso, tem-se que a ilegalidade surge quando o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento se transmuda para operação típica de compra via cartão de crédito.

Ora, os juros do cartão de crédito são infinitamente maiores do que os juros do empréstimo consignado e, quando adimplidos apenas sobre o valor mínimo do débito, é capaz de acarretar uma dívida praticamente imutável no tempo.

Percebe-se, portanto, que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso para a instituição financeira. Isso porque ao celebrar o negócio de mútuo sem prazo determinado para a amortização do capital o banco tem seus interesses satisfeitos com o pagamento mínimo da fatura do cartão, ao mesmo tempo em que obtém lucro a partir dos juros elevados aplicados na operação.

De outra banda, não se perde de vista que a apelante é a parte vulnerável, e sem conhecimento técnico para uma análise mais detalhada dos contratos que pactua, principalmente quando se trata de contrato de adesão – que é o caso do objeto desta lide.

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte “tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

Por tais razões, forçoso reformar a sentença hostilizada para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, bem como determinar ao apelado a restituição dos valores debitados em desfavor do apelante, inclusive no curso da demanda.

No que se refere à repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial do STJ, que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30/03/2021.

Em sendo assim,
as parcelas debitadas até
o referido
marco temporal deverão se restituídas na forma simples
, notadamente porque não se identifica a comprovação da má-fé (intenção deliberada de causar prejuízo) da Instituição Financeira Recorrida, ainda que sua postura seja reprovável.
Quanto às parcelas descontadas após 30/03/2021, a restituição deverá se dar em dobro
, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação).

Ressalte-se que os valores a serem restituídos serão apurados quando liquidado o julgado,
devendo, ainda, decotar-se o valor depositado na conta d
a

a
pelante, devidamente
atualizado
.

Quanto ao dano moral, sabe-se que este representa um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos
,
a conduta do banco apelado, ao violar a boa-fé objetiva e as normas aplicáveis às relações consumeristas, fez com que a requerente/apelante se submetesse ao pagamento de 62 (sessenta e duas) parcelas referentes ao pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito, totalizando R$ 3.287,26 em descontos, até a data de propositura da ação, permanecendo a autora ainda devedora de quantia superior à inicialmente devida, circunstância capaz de gerar angústia e aflição que ultrapassam os limites do mero dissabor.

Este Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “o reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral
in re ipsa
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002098-91.2021.8.08.0011, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2023).

Para a fixação do quantum a ser indenizado relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Tribunal
2
quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor suficiente e adequado à reparação pretendida, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento, e atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 - STJ), pela Taxa SELIC, que já contempla juros e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices (AgInt no REsp n. 1.955.415/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para
(i)
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 6675857;
(ii)
condenar o apelado a restituir, na forma simples, os valores descontados indevidamente sobre os proventos do apelante até 30/03/2021 e, em dobro, os valores descontados a partir desta data, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, devendo ser decotada a quantia depositada na conta da apelante, devidamente atualizada e
(iii)
condenar o apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento, e atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ), pela Taxa SELIC, que já contempla juros e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, cabendo ao réu/apelado, diante da sucumbência mínima do autor, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

___________________

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

2
Vide: (TJES – Apelação Cível 5002787-07.2022.8.08.0014 – Rel. Des.ª Janete Vargas Simões – j. 11/09/2023); (TJES – Apelação Cível 5000889-56.2022.8.08.0014 – Rel. Des. Annibal de Rezende Lima).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, de modo a:
(i)
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 6675857;
(ii)
condenar o apelado a restituir, na forma simples, os valores descontados indevidamente sobre os proventos do apelante até 30/03/2021 e, em dobro, os valores descontados a partir desta data, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, devendo ser decotada a quantia depositada na conta da apelante, devidamente atualizada e
(iii)
condenar o apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento, e atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ), pela Taxa SELIC, que já contempla juros e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices.